Tribunal: TJSP
Processo: 2182613-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica de Rossi Residencial S/A para incluir definitivamente no polo passivo do cumprimento de sentença a sociedade Ideal Matão Negócios Imobiliários Ltda. Demonstrada a existência de grupo econômico. Aplicabilidade da teoria menor da desconsideração para a qual basta a caracterização um "obstáculo ao ressarcimento

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica de Rossi Residencial S/A para incluir definitivamente no polo passivo do cumprimento de sentença a sociedade Ideal Matão Negócios Imobiliários Ltda. Demonstrada a existência de grupo econômico. Aplicabilidade da teoria menor da desconsideração para a qual basta a caracterização um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Inteligência do art. 28, § 5o do CDC.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2182613-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes ROSSI
RESIDENCIAL S/A, IDEAL MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e LINANIA
EMPREENDIMENTOS S/A, são agravados JULIO APARECIDO ARRUDA e LUIZA
HELENA ALVES CAUZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182613-90.2019.8.26.0000 -Voto no 26706 – CAMPINAS - BAS
2
VOTO No: 26706
AG. INST. No: 2182613-90.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: VANESSA MIRIANDA TAVARES DE LIMA
AGTES.: ROSSI RESIDENCIAL S/A E OUTRAS
AGDOS.: JULIO APARECIDO ARRUDA E OUTRA

Cumprimento de sentença. Decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica de Rossi
Residencial S/A para incluir definitivamente no polo passivo
do cumprimento de sentença a sociedade Ideal Matão Negócios
Imobiliários Ltda. Demonstrada a existência de grupo
econômico. Aplicabilidade da teoria menor da desconsideração
para a qual basta a caracterização um “obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
Inteligência do art. 28, § 5o do CDC.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 167/169, que decretou a desconsideração da personalidade jurídica de
Rossi Residencial S/A para incluir definitivamente no polo passivo do cumprimento de
sentença a sociedade Ideal Matão Negócios Imobiliários Ltda, determinando sua intimação
para pagamento do débito em 10 dias, sob pena de multa e penhora. Esta decisão foi objeto
de embargos de declaração rejeitados (fls. 171).
As agravantes sustentam, em síntese, a ausência dos requisitos
necessários à desconsideração em questão, salientando ser inequívoca a ilegitimidade
passiva da empresa Ideal Matão.
Aduzem que a executada Linânia foi constituída especificamente
para o empreendimento REVIVA, cuja personalidade jurídica não se confunde com a
personalidade jurídica das empresas Ideal Matão e Rossi, a qual apenas controla a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182613-90.2019.8.26.0000 -Voto no 26706 – CAMPINAS - BAS
3
administração por ser detentora da maior parte das ações.
Esclarecem que a constituição de sociedade de propósito específico
visa à proteção do patrimônio vinculado ao empreendimento, o que obstaria a
responsabilidade por dívidas de outro empreendimento, salientando o disposto no artigo 31-
A da Lei 4.591/64.
Observam que os agravados não esgotaram as possibilidades de
localização de bens, em nome das executadas Rossi e Linânia, nem demonstraram qualquer
indício de confusão patrimonial ou encerramento irregular.
Afirmam que sequer seria possível a desconsideração fundada no
Código de Defesa do Consumidor,
Pleiteiam o provimento.
Recurso processado sem deferimento de liminar e respondido.
É o relatório.
A decisão recorrida deixou consignado:
“Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
instaurado a requerimento dos exequentes JÚLIO APARECIDO
ARRUDA e LUIZA HELENA ALVES CAUZZO, objetivando a inclusão
de IDEAL MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA no polo passivo
do incidente de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a
executada Rossi Residencial, a despeito de não possuir patrimônio para
satisfação do débito, anuncia em seu sítio eletrônico o lançamento do
seu novo empreendimento “Reserva Laranjeiras”, cujos lotes, contudo,
estão registrados em nome de Ideal Matão Negócios Imobiliários LTDA,
a qual, inclusive, acompanha a mudança de sede da executa da para a
Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5.200, São Paulo/SP, e possui
os mesmos sócios da executada. Requereu-se, ainda, a realização de
arresto cautelar de ativos financeiros da empresa mencionada. Citada, a
empresa ofereceu impugnação às fls. 85/99, aduzindo, em síntese, a
ausência de preenchimento dos requisitos para desconsideração de sua
personalidade jurídica; não houve esgotamento das hipóteses previstas
no art. 835 do Código de Processo Civil; e impossibilidade de inclusão
de empresa supostamente pertencente ao mesmo grupo econômico no
polo passivo da ação. Os exequentes manifestaram-se sobre a
impugnação (fls.224/236). É o relatório. Fundamento e decido. Os
elementos dos autos revelam que há fortes indícios de abuso da
personalidade jurídica da empresa e confusão patrimonial. No que tange
à verificação dos requisitos para a desconsideração, tratando-se de
relação de consumo, aplicável é a teoria menor, segundo a qual: "O juiz
poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182613-90.2019.8.26.0000 -Voto no 26706 – CAMPINAS - BAS
4
detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder,
infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato
social. A desconsideração também será efetivada quando houver
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração.(...) § 5° Também poderá ser
desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de
alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores.". (CDC, art. 28, § 5o, grifei).O prejuízo decorrente do
inadimplemento no presente caso é evidente, mostrando-se despiciendas
maiores considerações, preenchidos, portanto, os requisitos para a
desconsideração, dentre os quais não se encontra a necessidade de
esgotamento da ordem de penhora do art. 835 do Código de Processo
Civil, como quer a impugnante. Além disso, os documentos colacionados
aos autos demonstram a existência de grupo econômico (ou até mesmo
confusão patrimonial) entre a requerida Ideal Matão Negócios
Imobiliários LTDA. e a executada Rossi Residencial S/A, que se utiliza
do seu sítio eletrônico para anúncio de venda de novo empreendimento
imobiliário, consistente nos lotes da requerida (fls.22/24 e fls. 25/29).
Ainda, as fichas cadastrais de ambas as empresas (fls. 66/70 e fls.
71/74),demonstram que possuem o mesmo objeto social e têm sede no
mesmo endereço, o que corrobora a existência da confusão apontada.
Acresça-se que a admissão da própria executada Rossi Residencial S/A
como sócia majoritária na sociedade Ideal Matão Negócios Imobiliários
LTDA
(fls.
66/70)
evidencia
uma
relação
entre
empresas
controladora/controlada, cujas personalidades jurídicas não podem ser
óbice à satisfação do débito reconhecido na ação principal, mormente
em se tratando de relação de consumo. Portanto, resta cristalina a
confusão informada pela parte quanto aos atos negociais da executada,
que se utiliza de mais de uma pessoa jurídica para aperfeiçoamento do
negócio jurídico. Inclusive, a questão trazida no presente incidente é de
amplo conhecimento, tanto nesta Comarca como pelo E. Tribunal de
Justiça. O vários pedidos de reconhecimento de grupo econômico
envolvendo tais empresas já foram objeto de ampla discussão no E.
TJSP, onde restou firmado o entendimento de que não se trata
propriamente de desconsideração da personalidade jurídica, para
alcançar os bens dos sócios, mas sim extensão da responsabilidade a
terceira pessoa jurídica supostamente integrante de grupo econômico:
PROCESSO CIVIL. Desconsideração da personalidade jurídica das
executadas. Agravantes, devedoras originais, tem duvidoso interesse
para defender a exclusão de terceira pessoa jurídica, dotada de
personalidade jurídica e patrimônio próprio, dos efeitos da decisão
impugnada e liberação de eventuais bens penhorados. Inteligência do
artigo 18, caput, do CPC. Interessados que devem manejar o recurso
cabível, ou embargos de terceiro, a fim de repelir constrição
supostamente injusta. Não trata o caso propriamente de
desconsideração da personalidade jurídica, alcançar os bens dos sócios,
mas de extensão da responsabilidade a terceira pessoa jurídica
supostamente integrante de grupo econômico. Recurso não provido. (TJ-
SP - AI: 20044724920198260000 SP 2004472-49.2019.8.26.0000,
Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 22/02/2019, 1a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2019).Ante o
exposto, presentes os requisitos autorizadores da desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182613-90.2019.8.26.0000 -Voto no 26706 – CAMPINAS - BAS
5
expansiva da personalidade jurídica de Rossi Residencial S/A,
DECRETO-A para incluir definitivamente no polo passivo do
cumprimento de sentença a sociedade IDEAL MATÃO NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ sob no 14.031.035/0001-00. Anote-se.
Determino, por ora, sua intimação para pagamento do débito excutido
no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e
penhora.”.
O inconformismo não comporta provimento.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional
e o patrimônio pessoal dos sócios está sujeito à constrição de modo secundário,
condicionada à ocorrência do abuso da personalidade jurídica.
O artigo 50 do Código Civil dispõe:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores
ou sócios da pessoa jurídica”.
Em comentário sobre este artigo, Silvio de Salvo Venosa
preleciona:
“(...) O abuso da personalidade jurídica deve ser examinado sob o
prisma da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os negócios jurídicos.
Aliás, o texto presente adota o entendimento objetivo para caracterizar o
desvio de finalidade. Nem sempre deverá ser avaliada com maior
profundidade a existência de dolo ou culpa. A despersonalização é
aplicação de princípio da equidade trazida modernamente pela lei. (...).
Código Civil Interpretado, Ed. Atlas, 2010, p. 65.
Consoante o ensinamento de Fabio Ulhoa Coelho:
“A fraude que a desconsideração invertida coíbe é, basicamente, o
desvio de bens. O devedor transfere seus bens para pessoa jurídica
sobre a qual detém absoluto controle. Desse modo, continua a
usufruí-los, apesar de não serem de sua propriedade, mas da
pessoa jurídica controlada.” (Curso de Direito Comercial direito
de empresa, Editora Saraiva, 14a ed., p. 47).
No caso concreto, foi demonstrada a relação existente entre a
executada e as demais agravantes, portanto, a caracterização de grupo econômico, assim
como não houve o pagamento espontâneo, nem foram encontrados bens passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182613-90.2019.8.26.0000 -Voto no 26706 – CAMPINAS - BAS
6
penhora, em nome da executada.
Por outro lado, tendo em vista a relação de consumo existente entre
as partes, aplica-se o disposto no artigo 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor,
relativo à desconsideração da personalidade jurídica dentro da teoria menor, para a qual
basta a verificação de um “obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores”, conforme nitidamente constatado nos autos, o que afasta a necessidade do
esgotamento de todas as possibilidades de localização de bens.
Em situação semelhante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença.
Inconformismo em relação à r. decisão que deferiu a
desconsideração da personalidade jurídica, determinando a
certificação nos autos principais e as devidas anotações para
retificação no polo passivo. Insurgência da coexecutada, Ideal
Matão. Não acolhimento. Comprovação de confusão patrimonial
entre as empresas Rossi Residencial e Ideal Matão, pois
consultando as respectivas fichas cadastrais constatou-se que
possuem o mesmo objeto social (incorporação de empreendimentos
imobiliários), mesmo endereço, sendo a primeira sócia majoritária
da segunda. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (Agravo
de Instrumento no 2201580-86.2019.8.26.0000, Rel. Des. Silvia
Maria Facchina Espósito Martinez , j. 10/03/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator